Tribunal: TRF3
Processo: 5009905-62.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
514/689)

5009905-62.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009905-62.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ELEN CRISTINA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAIS DOS SANTOS ROSA - SP461970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS ROSA - SP288105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO COMO EFEITOS CONTINUADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer atividade especial exercida com exposição a ruído e hidrocarbonetos, converter tempo especial em comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustentou omissão quanto ao afastamento da aplicação da taxa Selic após a Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou daquele vigente na fase de liquidação de sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa os critérios de correção monetária e juros de mora com remissão ao manual de cálculos da Justiça Federal ou à legislação vigente na fase de liquidação. 2. A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009905-62.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ELEN CRISTINA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAIS DOS SANTOS ROSA - SP461970-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS ROSA - SP288105-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 357809180) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id. 357088331) que, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora, nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1.124 STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora alegou que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP comprova a exposição habitual e permanente a ruído acima do limite legal e a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos), requerendo a conversão dos períodos especiais em comum e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na análise: (i) da possibilidade de reconhecimento da especialidade do período de trabalho de 25/03/1996 a 28/04/2019, consoante o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado, para comprovação da exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos; e (ii) do cumprimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fixação do termo inicial e efeitos financeiros, bem como dos consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada por Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, a exposição habitual e permanente a ruído de 83,2 dB no período de 25/06/1996 a 05/03/1997, acima do limite legal, e a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos, óleo mineral e graxa) durante todo o período de 25/03/1996 a 28/04/2019, enquadrados nos códigos 1.1.6 e 1.2.10 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP regularmente emitido pela empresa empregadora é meio de prova idôneo, quando amparado em Laudo técnico - LTCAT e inexistente demonstração de alteração das condições ambientais de trabalho. Ainda que haja a indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, se estiver demonstrado que o segurado sempre desenvolveu as mesmas atribuições, a ausência da indicação não pode ser utilizada para prejudicá-lo.

A simples indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade do labor, exigindo-se a comprovação do fornecimento do equipamento e da efetiva neutralização do agente nocivo, conforme os Temas 555/STF e 1.090/STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.

Reconhecido o período como especial e convertido em comum, considerando ser anterior à EC no 103/2019, o tempo total de contribuição em 28/04/2019 é de 31 anos e 15 dias, com carência de 318 meses, preenchendo a parte autora os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, na redação da EC no 20/1998.

Conforme o decidido no Tema 1.124/STJ, quando a comprovação do tempo especial ocorre apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

É devido o reconhecimento de atividade especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos. 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente emitido pela empresa empregadora é meio de prova idôneo, quando amparado em laudo técnico e inexistente demonstração de alteração das condições ambientais de trabalho. 3. A indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, não pode prejudicar o segurado se estiver demonstrado que sempre desenvolveu as mesmas atribuições. 4. A simples anotação de uso de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta a especialidade sem prova do efetivo fornecimento do equipamento e da neutralização do agente nocivo (Temas 555/STF e 1.090/STJ). 5. A conversão de tempo especial em comum é possível para períodos anteriores à EC no 103/2019, observada a legislação vigente na data da aposentadoria. 6. Presentes os requisitos de tempo e carência na DER, o termo inicial do benefício deve ser fixado nessa data, com efeitos financeiros a partir da citação quando a comprovação se dá apenas em juízo.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois não foi mencionado o afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no que concerne à correção monetária e aos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No tocante à correção monetária do benefício, constou expressamente no acórdão embargado: "A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.".

Assim, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Portanto, o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO COMO EFEITOS CONTINUADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer atividade especial exercida com exposição a ruído e hidrocarbonetos, converter tempo especial em comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustentou omissão quanto ao afastamento da aplicação da taxa Selic após a Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou daquele vigente na fase de liquidação de sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa os critérios de correção monetária e juros de mora com remissão ao manual de cálculos da Justiça Federal ou à legislação vigente na fase de liquidação. 2. A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão